Tribunal: STF
Processo: STA 26
Classe: STA
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-15
Data de publicação: 2006-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
DISCUSSÃO MERAMENTE REFLEXA OU ARGUMENTATIVA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL. SÚMULA 454. INCOMPETÊNCIA
DO STF PARA CONHECER DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO
 À ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 279. EMPRESA QUE ATUA COMO AGENTE ECONÔMICO PRIVADO, EMBORA
CONTROLADA POR ESTADO MEMBRO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART.
1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92 E NO ART. 1º DA LEI N. 9.494/97.
1.      A
 discussão em torno de mera interpretação de cláusulas contratuais,
não induz a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar
pedido de suspensão de tutela antecipada [Súmula n. 454].
2.      O
exame das alegações de grave lesão à ordem ou à saúde públicas seria
 possível somente se o Tribunal fosse competente para julgamento da
suspensão de segurança e não poderia ultrapassar os elementos
constantes dos autos, com o reexame das provas produzidas, ante a
vedação contida na Súmula n. 279.
3.      Os arts. 1º, § 3º, da Lei n.
8.437/92, e 1º da Lei n. 9.494/97 não se aplicam quando a pessoa
jurídica de direito privado, ainda que controlada por Estado-membro,
 atua não como expressão de poder público, mas como agente econômico
 privado interessado em preservar o privilégio que vinha
explorando.
4.      O serviço público não pode ser retido pelo
concessionário em benefício da satisfação do interesse
privado.
5.      Agravo conhecido e provido para anular a decisão que
suspendeu os efeitos da tutela antecipada.